Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-12.2021.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000067-12.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 922.663.121-20 (RECORRENTE), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000067-12.2021.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

OI Móvel S.A.

Recorrida(s):

Adriana Ferreira da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2020.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO INDEVIDO DA LINHA TELEFONICA PRÉ-PAGA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ÚLTIMA RECARGA REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito é da autora, conforme preleciona o artigo 373, inciso I do CPC.

É lícito o cancelamento de linha telefônica pré-paga, observados os prazos dispostos nos arts. 90,93 e 97 da Resolução 632/2014 da ANATEL, quando não realizada as recargas.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de: a)

CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, contados da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).
Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.”

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou a preliminar de ilegitimidade ativa da Recorrida ao argumento de que a linha telefonia pré-paga objeto desta lide encontra-se sob a titularidade de outra pessoa.

No presente caso, em que pese à alegação da Recorrente, verifico que restou demonstrado que a parte Reclamante é a usuária dos serviços de telefonia prestados na mencionada linha telefônica, por isso, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A Autora alega, em síntese, na petição inicial, que é titular a 05 (cinco) anos da linha telefônica móvel pré-paga nº (66) 8457-6725 e que, em julho/2020, ao tentar usar o WhatsApp apareceu outra pessoa na foto,
pegou o celular de seu marido e ligou para o seu número, para sua surpresa o cidadão que atendeu foi extremamente mal educado, e disse que tinha adquirido aquele numero com a operadora recentemente e era dele, a autora entrou em contato com a operadora mas sem sucesso, os serviços foram interrompidos sem qualquer aviso anterior.
E ao ser atendida foi informada que o número constava como cancelado diante destes fatos, pleiteia indenização a titulo de dano moral.

Nas razões recursais, assim como na contestação, a Recorrente alega que a Reclamante possui um telefone celular na modalidade pré-paga e como não inseriu crédito houve o cancelamento da linha.

Em se tratando de linha telefônica na modalidade pré-paga, é público e notório a necessidade de inclusão de créditos e de observância ao respectivo prazo de validade para que não ocorra o cancelamento da linha, em razão da ausência de recargas periódicas.

Assim, em que pese à autora alegar que houve o cancelamento indevido de sua linha pré-paga, deixou de demonstrar a última recarga realizada na linha, bem como não esclareceu nos autos o que ocorreu após perder seu celular, por exemplo, se entrou em contato com a empresa e solicitou a suspensão temporária da linha, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

A resolução nº 632/2014 da ANATEL dispõe a respeito das possibilidades de suspensão e cancelamento da linha por falta de pagamento das faturas ou por ausência de recarga, o seguinte:

Art. 90. Transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou de término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.

(...)

Art. 93. Transcorridos 30 (trinta) dias do início da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso totalmente o provimento do serviço.

(...)

Art. 97. Transcorridos 30 (trinta) dias da suspensão total do serviço, o Contrato de Prestação do Serviço pode ser rescindido.

Assim, tratando-se de linha telefônica pré-paga, o consumidor fica ciente do início dos referidos prazos a partir do término dos créditos, seja por uso, ou por vencimento destes.

Deste modo, como a consumidora não comprovou a última recarga realizada, entendo que não há que se falar em cancelamento indevido dos serviços e tampouco em ocorrência de falha na prestação do serviço, não restando configurado o dever de indenizar, razão pela qual a sentença recorrida merece ser reformada.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021